Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-28.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. MÉRITO. E-COMMERCE. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO POR TERCEIRO. CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 14/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 276128361 – reclamação no 1019464-28.2024.8.11.0015 – 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP), que indeferiu o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 3.1) é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 3.2) exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3o, II, estabelece que a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada nas hipóteses em que se comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; 3.3) no caso em exame, a existência de comunicação formalmente documentada pelo autor, solicitando o cancelamento da reclamação aberta junto à Recorrida, impossibilitou qualquer ação corretiva por parte da empresa intermediadora, caracterizando, assim, a culpa exclusiva de terceiro na execução do golpe. 3.4) “CONCLUSÃO N.o 14/1a TR-TJMT: COMPRA ON LINE. NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDAE DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE.” 3.5) Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço ou de quebra de segurança da instituição Recorrida que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, a qual foi praticada por meio de artifício de engenharia social, sem envolvimento da quebra dos sistemas de segurança do e-commerce, mas mediante a indução direta do Autor a proceder ao cancelamento da reclamação junto à Recorrida, o que ensejou as transações fraudulentas; 3.6) a ausência de impugnação do estorno do pagamento pela Recorrida, aliada à inexistência de falha na segurança do site ou de violação do dever de cautela por parte do prestador de serviço, impossibilita a atribuição de responsabilidade civil à Recorrida; 3.7) afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019464-28.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (RECORRENTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025